Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. acidente de trânsito. seguradora. responsabilidade civil. SUB-ROGAÇÃO. orçamento. dano comprovado. indenização devida. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).
2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
3. No ordenamento jurídico nacional, criou-se a presunção de que quem colide na traseira de veículo automotor é responsável pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança do automóvel da frente, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Caberia à parte ré produzir provas no sentido de elidir a presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo segurado, sob pena de ser responsabilizada pelos gastos necessários ao reparo do bem.
5. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, encontra-se devidamente configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar.
6. Na ação regressiva da seguradora visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto dos danos causados em veículo por sinistro imputado ao Réu, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado (arts. 349 e 786 do Código Civil).
7. É suficiente a juntada de apenas um orçamento, notadamente quando, relacionando itens condizentes com os danos provocados, não é objeto de impugnação específica, nem refutado por outras cotações.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.